Tribunal: TJES
Processo: 0014607-56.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014607-56.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILSON ALVES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.

In casu
, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa.

3
.
Não restando demonstrado que a capacidade para o labor tenha sido prejudicada em decorrência do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário.

4
.
Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do
expert
do Juízo.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JAILSON ALVES PEREIRA
em face da r. sentença de ID 11110806 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação acidentária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões de apelação, acostadas no ID 11110808, o recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“ao contrário do entendimento do Juízo a quo, houve a incapacidade laborativa, ou, quando não, ao menos, a redução permanente da capacidade laborativa do apelante, devido à amputação parcial da falange distal do dedo indicador esquerdo, acarretando, assim, maior esforço para exercer suas atividades laborativas habituais, em especial, quanto ao movimento funcional de pinça (pega)
”
;
(II)

“
devido à lesão traumática amputante de parte do indicador esquerdo, o apelante não é mais capaz de atingir a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores de sua categoria profissional
”
;

(I
II
)

“analisando todo o conjunto probatório dos autos, outra conclusão não podemos chegar a não ser que, além de ter restado configurado o nexo de causalidade ocupacional, houve a incapacidade laborativa, ou, quando não, ao menos, a redução permanente da capacidade laborativa do apelante para o exercício da atividade habitual de lavador de veículos, impondo-se, desta forma, a concessão do auxilio-acidente em favor do mesmo
”;
(IV)
“
o artigo 436 do Código de Processo Civil estabelece claramente que o laudo pericial não é o único elemento de convicção do juiz
”.

Cumpre historiar brevemente que a parte requerente ajuizou a presente ação acidentária, narrando que
“sofreu acidente do traba
l
ho em deze
m
bro de 2013, ficando recebendo auxílio-doença acidentário por 02 meses. Por conta desse acidente, teve a
m
puta
ç
ão em nível de falange distal de 2
°
dedo da mão esquerda
(...) Ocorre que, após 02 (dois) meses recebendo o auxílio-acidentário, o perito do INSS informou que o mesmo estaria apto para exercer suas atividades laborais, cancelando o referido benefício
”.

Aduz, assim que
“
e
m que pese a comprovação robusta do nexo causal entre o acidente e a doença do re
q
uerente, pelo laudo médico e exames realizados, o INSS não prorrogou, equivocadamente, o benefício de auxílio-doença, pois é visível a incapacidade laborativa do Autor”

Neste contexto, o autor requer, seja julgado procedente o seu pedido para
“
conceder retroativamente o benefício previdenciário de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença acidentário (fevereiro de 2014), at
é
sua aposentadoria ou
m
orte, co
m
a sua inclusão na base de cálculo do salário-benef
í
cio do Autor”
;

Com efeito, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/911 e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

Na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/912 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99,
a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual
.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/913).

In casu
, o Juízo
a quo,
prudentemente
,
designou (decisão às fls. 83/84) que o autor fosse submetido a exame pericial, sendo confeccionado o laudo técnico pericial colacionado às fls. 102/105-v, o qual concluiu que: “
o autor sofreu lesão traumática am
putante
do indicador esque
r
do ocorrido em ambiente laborativo, portanto resta configur
ado o
nexo causal ocupaciona
l
; mantendo o autor a sua capacidade laboral preservad
a e não
se enquadra nas condições do Anexo III do Decreto n
°
3048/99
” (fl. 103-v).

Ainda, em respostas aos quesitos apresentados pelas partes e pelo Juízo, consignou que o autor manteve sua capacidade laboral preservada. Portanto, o laudo revela-se conclusivo no sentido de que há nexo entre as lesões sofridos e o acidente,
porém

não
há
in
capacidade
para o trabalho do autor
.

Registro que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do e
xpert
do Juízo, isto porque, apesar da documentação médica juntada à inicial (fl. 13 e fls. 17/23) evidenciar que o autor apresenta amputação no dedo da mão esquerda causado por acidente de trabalho em 2013 e que este passou por atendimento médico e cirurgia, bem como que estava em processo final de recuperação em 30/12/2013, não são capazes de infirmar a conclusão do perito no sentido de o recorrente não se encontrar incapacitado para o trabalho.

Ademais, ao analisar o extrato previdenciário às fls. 61-v/62 e a carteira de trabalho (fls. 07/09) apresentada junto à exordial nota-se que não se identificam elementos aptos a demonstrar a incapacidade do recorrente para continuar a desempenhar seu labor em período posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, sendo certo que o requerente continuou laborando desde 09/07/2015.

Desse modo, entendo acertada a conclusão alcançada pelo r. édito sentencial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DE CAPACIDADE. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto e, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho. 2.
Não havendo nos autos provas robustas o suficiente a permitir dissentir da conclusão do perito em seu laudo técnico, no sentido de que inexiste incapacidade ou diminuição de capacidade para as atividades então exercidas e/ou antes exercidas, não há margem à concessão de Auxílio-Acidente.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível,0029812-36.2011.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/07/2023).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, alegando redução de capacidade laboral em decorrência de lesão adquirida em função de esforço repetitivo no trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a atividade laboral e a alegada lesão. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial conclui pela inexistência de incapacidade laboral ou redução funcional, mesmo considerando a ligeira perda de massa muscular no polegar direito, sendo preservadas a mobilidade articular e a força motora do apelante. Não configurado o nexo causal entre as condições de trabalho e a lesão alegada. Os documentos apresentados não comprovam a relação entre o esforço repetitivo e a condição médica. A legislação previdenciária, especificamente o art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente para a concessão do auxílio-acidente, requisitos não atendidos no caso em tela.
A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 416 estabelece que o benefício é devido apenas quando houver redução da capacidade, ainda que mínima, o que não se verificou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza. A ausência de incapacidade ou redução funcional, bem como de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, impossibilita a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000146-77.2021.8.08.0011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 26/02/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO, E DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DO VALOR ANTECIPADO PELA AUTARQUIA COM HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE AUTORA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DA REQUERENTE E PROVIDO O DO REQUERIDO. 1. Respondendo aos quesitos formulados pelas partes, o perito destacou que “não há sinais de patologia ativa atualmente”, além de não haver incapacidade parcial ou total para o trabalho. 2. De tal modo,
inexiste comprovação de incapacidade da requerente/apelante para o trabalho, sendo incabível, portanto, a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário, ou a concessão do auxílio-acidente na forma pretendida, estendo escorreita a sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos
. 3. Nas ações acidentárias em que o segurado está litigando sob pálio da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, quando o INSS adianta honorários periciais e, ao final, é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento dos valores despendidos. Precedentes. 4. Recursos conhecidos, improvido o da requerente e provido o do INSS para condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014643-96.2017.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/02/2022).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.